Tribunal: STF
Processo: ARE 1569699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência municipal. Legislação ambiental. Interesse local. Proibição de método de exploração mineral. Ausência de norma federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a constitucionalidade de Lei Municipal nº 565/1989, a qual proíbe o método de dragagem para exploração mineral em rios locais.



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a inconstitucionalidade formal e material da lei municipal e a invasão de competência privativa da União para legislar sobre mineração.



    3. A decisão agravada e o acórdão do Tribunal de origem confirmaram a validade da Lei Municipal nº 565/1989, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 145 da repercussão geral – RE 586.224), que reconhece a competência dos municípios para legislar sobre meio ambiente no limite do interesse local. O acórdão impugnado destacou que a lei municipal regulou o método de lavra por dragagem em rios locais, sem disciplina federal que ampare tal método, e que a licença ambiental da própria agravante já restringia a lavra ao "método de escavação".



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 565/1989, que proíbe o método de dragagem para exploração mineral em rios locais, é constitucional, considerando a competência do Município para legislar sobre meio ambiente no limite do interesse local, em harmonia com as normas dos demais entes federados e na ausência de norma federal específica que ampare o método de dragagem.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e reexaminar matéria já decidida, o que não é suficiente para infirmá-la, conforme a jurisprudência desta Corte.



    6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 586.224 (Tema 145 da repercussão geral), que assentou a competência do Município para legislar sobre meio ambiente concorrentemente com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.



    7. A Lei Municipal nº 565/1989 regulamenta o método de lavra por dragagem em rios que banham o território municipal, configurando um aspecto de interesse eminentemente local, sem invadir a competência privativa da União para legislar sobre mineração.



    8. Não há norma federal que confira direito subjetivo às mineradoras de manter o método de exploração mineral consistente na dragagem. A ausência de regulamentação federal não implica autorização irrestrita, sendo perfeitamente possível que o Município delimite a exploração, tanto sob a ótica da proteção ao meio ambiente quanto do interesse local.



    9. A limitação imposta pela lei municipal não contraria a disciplina federal sobre a questão, regulamentando a proteção ao meio ambiente de maneira adequada.



    10. O Tribunal de origem consignou que a licença ambiental da própria agravante já restringia a lavra no rio Capivari ao "método de escavação", corroborando a consonância da atividade com a disciplina legal local.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso desprovido.